Tribunal: STF
Processo: ARE 1402545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADAE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT), HEXACLORETO DE BENZENO (BHC), BALUSCID, PIRIZA, SIMITHION E MALATHION SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DANO BIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DATA DO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 86 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO RECONHECIDA.



    1. Não pode prevalecer a alegação de decurso do prazo prescricional para a propositura da lide, tendo em vista que, no caso, incide o princípio da actio nata, segundo o qual, a prescrição tem inicio a partir do momento em que a parte interessada toma ciência do evento danoso. Referido lapso, portanto, sequer teve início, porquanto não foi realizada nenhuma avaliação no autor, apta a constatar eventual contaminação decorrente do manuseio do Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) - AC n. 0015132-47.2014.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, e-DJF1 de 06.05.2016, assim como das demais substâncias tóxicas que manuseou.



    2. A União não tem legitimidade para ocupar o polo passivo da lide. Como se verifica da documentação trazida aos autos, o autor ingressou na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) em 1°.08.1980, na condição de Guarda de Endemias e, posteriormente, amparado pelo art. 243 da Lei n. 8.112/1990, passou a ocupar o cargo de Agente de Saúde Pública junto à Funasa até 1°.09.2010, quando foi transferido para o Ministério da Saúde, de modo que esteve vinculado à aludida Fundação durante todo o período em que manejou as substâncias tóxicas.



    3. A demonstração de que o autor teve contato com o DDT, BHC, Baluscid, Piriza, Simithion e Malathion, na condição de Guarda de Endemias, sem que lhe fosse fornecido equipamento de proteção eficaz, é suficiente para caracterizar o direito à reparação do dano moral a que foi submetido, cujo valor deve corresponder a R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de contato com o pesticida, no período compreendido entre 1°.08.1980, data de ingresso do autor na Sucam, e 1°.09.2010, quando passou a integrar o Ministério da Saúde.



    4. É de ser assinalado, na oportunidade, que embora em relação ao contato com o DDT, a jurisprudência pátria venha adotando como termo final a data em que foi editada a Portaria n. 11/1998 pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, deve ser considerado que, no caso em apreço, ficou satisfatoriamente demonstrada a manipulação de outras substâncias tóxicas até o mês de setembro de 2010 (AC n. 0000268- 68.2014.4.01.3308/BA, Relator Desembargador Federal Néviton Guedes, e-DJF1 de 21.02.2017).



    5. A indenização por dano biológico somente é possível quando o autor demonstra, ainda que minimamente, mediante atestado médico, ou documentos similares, estar padecendo de patologias resultantes do contato com as substâncias tóxicas, o que não ocorreu, na espécie. Precedente.



    6. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na conformidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da liquidação da sentença.



    7. A incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    8. A correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (AC n. 0021403-94.2004.4.01.3500/GO, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira, e-DJF1 de 06.09.2013, p. 318).



    9. Em face da sucumbência parcial, e mediante a aplicação do disposto no art. 86 do novo CPC, fixa-se o valor referente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser pago pelos litigantes (autor e Funasa) às respectivas partes contrárias, na conformidade do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC em vigor.



    10. Tendo o autor litigado sob o pálio da justiça gratuita, não há custas a serem restituídas por parte da Funasa, e a condenação referente aos honorários advocatícios, imposta ao demandante, fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 30, do atual CPC.



    11. O autor, com as ressalvas referentes à concessão da justiça gratuita, pagará à União, a titulo de honorários advocatícios, valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1° e 3°, inciso I, do CPC, em razão de o ente público haver sido excluído da lide por ilegitimidade passiva.



    12. Apelação do autor parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente